Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700939-72.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de petição nos embargos de declaração contendo requerimento de desistência dos recursos interpostos (id 32867538). Os embargos de declaração foram julgados em 17.2.2022 (id 32834720), com a publicação do acórdão em 22.2.2022 (id 32910262), enquanto a referida petição foi interposta em 18.2.2022. Indefiro o pedido de desistência recursal, pois os recursos de apelação e embargos de declaração já foram julgados e o embargante exauriu essa via recursal, sob pena de subversão da lógica processual. Só é possível desistir de recurso interposto e ainda não julgado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.[1] Brasília, 22 de fevereiro de 2022 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] DESIS no REsp 1438481/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 16/05/2019 e AgRg no AgRg no Ag 1392645/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013